Tribunal: TJDFT
Processo: 0733292-85.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO EM ENTIDADE DE CLASSE. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de reconhecimento do direito à percepção da gratificação de gestão fazendária – GGF durante o exercício de mandato classista e condenatória no pagamento das verbas suprimidas no período. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente, em parte.
2 – Prosseguimento do feito sobrestado por decisão em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 870947, com repercussão geral, Tema 810, foram julgados e o acórdão correspondente publicado, sem modulação dos efeitos da tese firmada no recurso paradigma, pelo que se dá prosseguimento do feito antes sobrestado. Ademais, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 03-05-2016).
3 – Servidor público. Licença para o desempenho de mandato classista. Pagamento de gratificação propter laborem. Impossibilidade. Gratificação de Gestão Fazendária-GGF. O efetivo exercício de que trata o art. 145 c/c art. 165 da Lei Complementar Distrital, relativo às hipóteses de afastamento do servidor, é considerado para contagem de tempo de serviço para efeitos de contribuição previdenciária, apenas, não autorizando a concessão de gratificações temporárias (propter laborem) que não incorporam à remuneração do servidor. Nesse sentido: Acórdão 1192929, 07476704620188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Por conseguinte, o servidor que se acha afastado para o desempenho de mandato classista não faz jus à Gratificação de Gestão Fazendária – GGF, instituída pela Lei distrital 4.958/2012 (artigos 4o e 15) e a Lei distrital 5.212/2013 que reestruturou a carreira de Gestão Fazendária, cuja verba apresenta natureza propter laborem. Não há pois, ilegalidade no ato da Administração que indeferiu a reimplantação do pagamento da GGF em sua remuneração, suprimida durante o exercício do mandato classista (ID 7899260 – PAG 19). Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E